Tribunal: TJES
Processo: 0000227-75.2022.8.08.0048
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000227-75.2022.8.08.0048
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL
SUSCITADO: JUIZO DE SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

Nº
0000227-75.2022.8.08.0048

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUIZO DE SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
conflito de
competência
negativo
suscitado pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA SERRA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
em face do
JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA SERRA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
, nos autos do processo tombado sob nº
0000227-75.2022.8.08.0048
, em que se discute a competência para processar e julgar a suposta prática do crime previsto no
art. 129,
caput
, do Código Penal,
contra vítima
mulher
.

É cediço que a Lei nº 11.340/06 se justifica no contexto de correção das desigualdades materiais contra as mulheres, partindo do pressuposto de que em alguma medida a mulher foi, e ainda é, tratada e violentada como se inferior fosse.

Em consonância com a disposição contida em seu art. 1º, verifica-se que o objetivo precípuo da Lei Maria da Penha é conferir maior proteção à mulher contra violência cometida em ambiente doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto, por se tratar, via de regra, da parte fisicamente mais frágil, inexistindo qualquer distinção especial quanto ao sujeito passivo.

Assim sendo, a aplicação da lei especial depende de o agente do crime agir motivado na opressão de gênero, compelido a menosprezar o gênero feminino que, no seu entender, é vulnerável e hipossuficiente.

Por outro lado, refogem ao contexto de incidência do microssistema da Lei Maria da Penha os casos em que não se vislumbra qualquer relação de subordinação, opressão, dominação ou fragilidade da vítima. Destarte, quando a violência não é motivada no gênero, deve ser dispensada à mulher o mesmo tratamento do homem, sob pena de subverter o princípio da isonomia e partir de uma presunção de vulnerabilidade que não persiste.

Na hipótese em comento, consta que, no dia 27 de novembro de 2021, no Bairro de Fátima, na Serra, a vítima foi buscar suas filhas na casa de Flávio Engelhardt, seu cunhado, por orientação de seu marido, Eric Traspadini, sendo que, dias antes, havia ocorrido um desentendimento entre eles, e ela não queria que suas filhas fossem para a casa desse cunhado.

Quando chegou no local, segundo a vítima, o autor (não há informação de quem seria) começou a destratá-la e a fazer ameaças de agredir-la fisicamente, ocasião em que seu esposo, o senhor Eric, pegou suas filhas e saiu em direção a sua casa, e a vítima foi atrás, porém o senhor Eric não a deixou entrar na casa, ocasião em que ela quebrou o para-brisas do carro dele.

Neste momento, chegaram ao local, em direção à vítima, Nildo Engelhardt (sogro), Flávio Engelhardt (cunhado) e Gustavo Traspadini Enelhardt (cunhado), tendo este último a xingado com “nomes chulos”, assim como Flávio. Também afirmou que Nildo e Flávio a agrediram fisicamente.

Embora os fatos careçam de maiores esclarecimentos, entendo, pelos dados até então apresentados, que existe uma situação de vulnerabilidade, na medida em que o conflito em questão se insere no contexto de relações familiares (cunhados e sogro da vítima), e também é motivado por assuntos familiares, notadamente, a ida das filhas da vítima na residência de um dos autores do fato, estando baseada no gênero.

Vale mencionar a informação destacada pelo e. Procurador de Justiça, no sentido de que, pelo que consta no Boletim Unificado,
a vítima e os autores do fato residem no mesmo imóvel,
ou, pelo menos, na mesma rua, proximidade que, de fato, potencializa sua vulnerabilidade.

Portanto, entendo, por ora, que os fatos se inserem no escopo protetivo da Lei nº 11.340/06.

No mesmo sentido, foi o recente entendimento desta eg. Segunda Câmara Criminal (Conflito de Jurisdição nº 5007144-72.2022.8.08.0000, julgado em 01/02/2023).

Arrimado nessas considerações, na linha do Parecer ministerial,
JULGO

IM
PROCEDENTE O CONFLITO
, a fim de declarar a competência do
Juízo
de Direito
da

6
ª Vara Criminal
da Serra
, especializada em violência doméstica.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

Nº
0000227-75.2022.8.08.0048

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUIZO DE SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA

ACÓRDÃO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E VARA ESPECIALIZADA NA LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 10.340/06) – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA GENITORA – OPRESSÃO DE GÊNERO FEMININO – NECESSIDADE – CARACTERIZADA A VIOLÊNCIA DE GÊNERO – CONFLITO CONHECIDO E DECLARADA A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA.

1. A aplicação da lei especial depende de o agente do crime agir motivado na opressão de gênero, compelido a menosprezar o gênero feminino que, no seu entender, é vulnerável e hipossuficiente.

2. Refogem ao contexto de incidência do microssistema da Lei Maria da Penha os casos em que não se vislumbra qualquer relação de subordinação, opressão, dominação ou fragilidade da vítima. Destarte, quando a violência não é motivada no gênero, deve ser dispensada à mulher o mesmo tratamento do homem, sob pena de subverter o princípio da isonomia e partir de uma presunção de vulnerabilidade que não persiste.

3. No caso, restou caracterizada a opressão de gênero, sendo atribuída a competência para julgamento da ação à Vara Especializada.

4
. Conflito julgado
im
procedente, para declarar a competência do juízo
suscitante
(Vara Especializada).

DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente o conflito, nos termos do voto do Relator.